Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL EM MEIO ELETRÔNICO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado e a ele deu provimento para reconhecer a regularidade dos protestos realizados em nome do embargante, afastando a condenação em danos morais determinada pela sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado em relação aos argumentos do recorrente, no sentido de que o embargado não observou os requisitos legais para a realização dos protestos em seu nome; aponta que tomou conhecimento da existência da dívida e não do protesto; que não houve intimação por AR; que não havia permissão para a intimação por meio eletrônico em 2019.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que a intimação do devedor por meio de edital publicado em meio eletrônico observou o regramento legal aplicável. Ademais, restou comprovado que o devedor tinha ciência dos protestos realizados em seu nome, pois realizou os pagamentos das contas vencidas diretamente à concessionária. Destaca-se que, nas contas anexadas aos autos, há informação sobre a existência dos protestos, o que afasta a alegação de que não sabia da existência dos registros. Além disso, restou esclarecido no acórdão que o embargante não foi encontrado no endereço relativo aos débitos inadimplidos com a CAESB, ensejando a intimação por meio de edital. Por fim, restou esclarecido que a divulgação do edital por meio da rede mundial de computadores tem alcance muito mais eficiente do que a publicação em jornais locais, mostrando-se cumprida a exigência legal para a promoção da intimação do devedor por edital.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.